Tribunal: STF
Processo: HC 200933
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jovane Vieira Batista e Alisson Henrique Gaia Mota Reis, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 652.476/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática das infrações descritas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.
    Sustenta o impetrante, em suma, falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, pois, conforme assevera, presentes os requisitos do artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Diz tratar-se de pacientes primários e com residência fixa.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas impostas aos pacientes.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código Processo Penal, tendo em vista a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, na qual os Pacientes teriam, em concurso com um adolescente, invadido a residência das vítimas e, após rendê-las, prenderam-nas no banheiro e ameaçaram-nas de morte empunhando uma arma de fogo contra elas. 
    2. É inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a custódia cautelar encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o voto da Relatora no STJ:
    “há indícios de que os Pacientes teriam, em concurso com um adolescente, invadido a residência das vítimas e, após rendê-las, prenderam-nas no banheiro e ameaçaram-nas de morte empunhando uma arma de fogo contra elas. Assim, a periculosidade demonstrada na ação delitiva evidencia a necessidade do encarceramento.”
    Referendou, assim, decisão do Juízo de primeiro grau que entendeu presente o risco à ordem pública, aludindo ao “modus operandi” e à gravidade concreta da infração, roubo praticado nas seguintes condições: 
    “os custodiados Joavane Vieira Batista e Alisson Henrique Gaia Mota Reis ingressaram na residência, agindo em concurso com o inimputável, sendo que o primeiro, ainda, foi visto com um soco inglês na mão; nesse contexto, os custodiados, depois de prenderem as vítimas no banheiro e ameaçá-las de morte, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram os bens constantes do auto de exibição e apreensão.”
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 2/10/17).
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente